Tribunal: TJES
Processo: 5001663-70.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-70.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAICON VIANA CALDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Alegação de ausência de provas e pedido de impronúncia. Inviabilidade. Manutenção da qualificadora do motivo torpe. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu Maicon Viana Caldeira a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 09 de abril de 2009, no município de Viana/ES, tendo como vítima Michael Douglas Chaves Rocha. A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ao argumento de ausência de provas de autoria, e requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu, notadamente a certeza da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria; e

(ii) se é cabível, nesta fase processual, o afastamento da qualificadora do motivo torpe atribuída ao crime imputado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia se mostra adequada e fundamentada, na medida em que há nos autos prova da materialidade por meio de laudos de exame de lesões corporais (fls. 36 e 41) e indícios suficientes de autoria, extraídos especialmente do depoimento da vítima, que relatou ter sido alvejada pelo acusado durante discussão relacionada a suposta dívida de drogas.

4. Em observância ao disposto no art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria, sendo vedado ao juiz adentrar no mérito da imputação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. Prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

5. Quanto à qualificadora do motivo torpe, seu afastamento nesta fase exige prova cabal de sua inexistência, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para uma possível motivação ligada ao tráfico de drogas, devendo a apreciação definitiva ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia em sua integralidade, inclusive quanto à qualificadora do motivo torpe. Tese: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o réu ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível, nesta fase, o afastamento de qualificadora cuja improcedência não se mostre manifestamente evidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001663-70.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAICON VIANA CALDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) no dia 09 de abril de 2009, na Rua São Cristóvão, Bairro Nova Bethânia, município de Viana-ES, o denunciado, com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Michael Douglas Chaves Rocha, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 45, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Emerge dos autos que, no dia e local dos fatos, o denunciado, já decidido a matar a vítima, foi até sua residência, momento em que avistou Michael no quintal de casa, neste instante o indiciado efetuou disparos contra o ofendido, que terminaram por acertá-lo, tendo Maicon evadido-se do local.

Extrai-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, após ser atingida, tentou desarmar e bater no denunciado, assustando Maicon que empreendeu fuga.

Constata-se que o delito em comento foi praticado por motivo torpe, pois ambos pertenciam ao mesmo grupo no tráfico de drogas, no entanto, o denunciado foi expulso e o ofendido permaneceu no controle, desencadeando a vingança de Maicon (...).”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de lesões corporais de fls. 36 e 41.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“QUE Inquirido, acompanhado de sua genitora ALICE DA COSTA CHAVES, disse que comparece neste Departamento, a fim de prestar esclarecimentos sobre homicídio tentado em que foi vítima por disparos de arma de fogo, fato ocorrido na tarde de 09-04-2009, no bairro Nova Bethânia, Viana, ES (...), QUE conhecia o autor MAYCON CASSIANO CALDEIRAS ou MAYCON CASTRO CALDEIRAS desde criança, porque era seu vizinho, tendo a família dele mudado para o bairro Campo Verde, em Cariacica, não sabendo o atual endereço dele; QUE no referido dia e hora, estava em casa, quando foi chamado por MAYCON, e saiu para atendê-lo dentro do quintal de sua casa; QUE MAYCON estava portando um revólver parecendo de calibre 38, marrom de ‘cabo de osso’, e perguntava: ‘cadê meu dinheiro, seu noitado’; QUE perguntado o que é ‘seu noiado’, respondeu: é quem usa ‘crack’, sendo o informante usuário há dois anos; QUE naquele momento, o informante respondeu a MAYCON que não lhe devia nada, por isso nada tinha a lhe pagar, QUE ele apontou a arma para a boca do informante, e então este se atracou com ele, tendo havido luta corporal entre ambos, e naquele momento MAYCON desferiu dois disparos contra o informante, acreditando que foi alvejado por um disparo contra a sua coxa esquerda (Depoimento da vítima Michael Douglas Chaves Rocha, na esfera policial).

Em que pese tenha a vítima negado o reconhecimento do acusado Maycon, é indispensável pontuar que as demais provas produzidas nos autos, apontam para indícios de autoria do recorrente.

Como já salientado, nesta fase, vigora o
in dubio pro societat
, razão pela qual havendo indícios, deve ser o réu submetido ao júri.

A defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

Conforme se extrai do depoimento da vítima que a tentativa de homicídio teria se dado no contexto de uma suposta cobrança de dívida de droga, o que se adequa à classificação de motivo torpe.

Vale explicitar, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência da qualificadora acima citada, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Maicon Viana Caldeira ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)